Tribunal: TJBA
Processo: 0020124-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020124-40.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. PRIORIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA POR OMISSÃO ESTATAL NA ALOCAÇÃO DE VAGA NA REDE PÚBLICA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 06 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I. Caso em exame: Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de adolescente portador de grave quadro de osteomielite, que demandava imediata intervenção cirúrgica especializada e reconstrução óssea, mas aguardava por vaga em unidade de referência do SUS, por omissão da Central de Regulação. A ACP visou a condenação do Estado da Bahia ao custeio integral do tratamento clínico e cirúrgico em hospital da rede particular apto, diante da indisponibilidade de vaga em tempo adequado na rede pública. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, e o acórdão desta Terceira Câmara Cível negou provimento à apelação do Estado, mantendo a condenação. O processo foi devolvido para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), após o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 566.471/RN (Tema 06/STF). II. Questão em discussão: Aplicação ou distinguishing da tese firmada no Tema 06 do STF (RE 566.471/RN) para o caso de omissão na prestação de serviço hospitalar/cirúrgico urgente devido à falta de vaga na rede pública. III. Razões de decidir: A legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de interesses individuais indisponíveis de criança e adolescente encontra amparo constitucional e infraconstitucional, sendo a Ação Civil Pública via adequada para a tutela do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade do menor. A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. O Tema 06 do STF (RE 566.471/RN) versa especificamente sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados ao Sistema Único de Saúde, sujeitando tal concessão a critérios cumulativos. O caso concreto trata de serviço médico-hospitalar e procedimento cirúrgico especializado para lesão grave e urgente, para o qual o Estado foi omisso em prover vaga na rede pública, não se tratando de demanda por fármaco não incluído em lista oficial. Configura-se, portanto, distinção fática (distinguishing), sendo inaplicável a tese do Tema 06 para afastar a obrigação do Estado de custear a internação e a cirurgia em hospital particular, que se impõe pela falha na prestação do serviço essencial e na observância da prioridade absoluta. IV. Dispositivo e tese: Manutenção do acórdão recorrido em juízo de retratação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020124-40.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O JUIZO DE RETRATAÇÃO E MANTER O ACÓRDÃO ANTERIOR, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça